Tribunal: TJDFT
Processo: 0702860-53.2026.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2026-02-06

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERODO PROCESSO: 0702860-53.2026.8.07.0000 CLASSEJUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NS TUBOS E MATERIAIS PARA SANEAMENTO LTDA AGRAVADO: IOTA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A DESPACHO Tratase de agravo de instrumento interposto por NS Tubos e Materiais para Saneamento Ltda. contra decisão proferida pelo Juízo da Décima Primeira Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília que determinou a penhora de dez por cento (10%) do faturamento mensal da agravada, com base no art. 866 do Código de Processo Civil. A análise perfunctória dos autos indica que a agravante não apresentou manifestação sobre as teses arguidas em agravo de instrumento ao Juízo de Primeiro Grau. Verifico que o Juízo de Primeiro Grau intimou o agravante sobre o requerimento da parte agravada antes de proferir a decisão que determinou a penhora do faturamento, contudo mesmo intimada a agravante permaneceu inerte (id 257862908 e 261462604). Intime-se a agravante para manifestar-se sobre o eventual não conhecimento do agravo de instrumento em razão da supressão de instância. Ressalto que o prazo para manifestação sobre a questão indicada não implica abertura de nova oportunidade para complementação, modificação ou correção das razões recursais, haja vista o princípio da consumação. Prazo de cinco (5) dias. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator